Tribunal: TJES
Processo: 0000033-14.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-14.2021.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RECORRIDO: ROBERTO CALMON FRIO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM BUEIRO – OMISSÃO ESPECÍFICA – INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Conceição da Barra/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação foi proposta por Roberto Calmon Friço, que sofreu lesões físicas ao cair em bueiro com tampa danificada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do município, com base no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de nexo causal entre os danos alegados e a omissão específica do município quanto à manutenção da via pública. Em especial, debate-se se a responsabilidade do ente público estaria afastada pela ausência de prova quanto à culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo, que atribui responsabilidade objetiva ao ente público pela omissão específica. No caso, restou comprovado o estado precário do bueiro e a ausência de provas pelo município para afastar sua responsabilidade. O valor da indenização foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Município é responsável pelos danos causados pela omissão na manutenção de vias públicas, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1002595-20.2024.8.26.0161; Diadema; Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Lúcia Caninéo Campanhã; Julg. 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000033-14.2021.8.08.0015

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RECORRIDO:

ROBERTO CALMON FRIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM BUEIRO – OMISSÃO ESPECÍFICA – INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Município de Conceição da Barra/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação foi proposta por Roberto Calmon Friço, que sofreu lesões físicas ao cair em bueiro com tampa danificada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do município, com base no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de nexo causal entre os danos alegados e a omissão específica do município quanto à manutenção da via pública. Em especial, debate-se se a responsabilidade do ente público estaria afastada pela ausência de prova quanto à culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo, que atribui responsabilidade objetiva ao ente público pela omissão específica. No caso, restou comprovado o estado precário do bueiro e a ausência de provas pelo município para afastar sua responsabilidade. O valor da indenização foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Município é responsável pelos danos causados pela omissão na manutenção de vias públicas, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1002595-20.2024.8.26.0161; Diadema; Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Lúcia Caninéo Campanhã; Julg. 05/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Roberto Calmon Friço contra o Município de Conceição da Barra/ES. O autor alega que, ao atravessar uma faixa de pedestres próxima à praia, caiu em um bueiro cuja tampa cedeu, causando lesões físicas. Ele sustenta que o acidente agravou sua saúde, já comprometida por problemas físicos prévios, e atribui a responsabilidade ao município por negligência na manutenção das vias públicas, requerendo indenização de R$ 66.000,00.

A defesa contestou, argumentando ausência de nexo causal e refutando o valor pleiteado. No entanto, o município reconheceu o estado precário da tampa do bueiro e não apresentou provas que afastassem sua responsabilidade. Com base no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, o juiz concluiu pela omissão do município.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, com fixação de indenização em R$ 5.000,00 a título de danos morais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de jurisprudência similar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Irresignado, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da r. sentença para julgar o pedido autoral improcedente, por entender ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a omissão da Administração Pública.

A parte Recorrida, em suas razões recursais, pleiteou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos omissivos específicos, ou seja, o Estado tem o dever de agir e não o faz, será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

No caso em apreço, o Município é incumbido do dever de conservação, manutenção e fiscalização das vias, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via pelas pessoas que ali transitam.

Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado na r. sentença:

“In casu, o Requerente ajuizou a presente lide objetivando, em suma, a condenação do Município de Conceição da Barra/ES ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de machucados e agravamento do estado de saúde do autor, por ter caído em bueiro danificado.

Na hipótese vertente, verifica-se de forma clara em sede contestatória que a requerida assume que a tampa de bueiro estava danificada pela força do tempo, vide fl. 29, das fotografias carreadas às folhas 08/10, que a tampa do bueiro se encontrava efetivamente danificada, bom como fotos de fls. 11/19, demonstra os ferimentos na perna do requerente.

Insta consignar, ainda, que todas as informações acima foram corroboradas no depoimento prestado pela informante arrolada pela parte autora ao prestar depoimento nos autos (fl. 59).

O Requerido, por sua vez, não produziu qualquer prova de que teria havido culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou força maior. Aliás, não há nenhuma prova produzida pelo Município de Conceição da Barra/ES nesse sentido, seja documental, oral ou pericial.

Com efeito, é cediço que o Município de Conceição da Barra/ES tem o dever de zelar pela conservação das ruas e calçadas, nos termos do disposto no artigo 23, inciso I, da Constituição Federal, pois constituem parte da via pública.

Registre-se, ainda, que nos termos do artigo 99, inciso I, do Código Civil, a via pública mal conservada, é considerada bem público de uso comum do povo, pertencente à Municipalidade, a quem compete, via de consequência, a responsabilidade de conservação e manutenção.

Desse modo, se a Administração pública se omite ou presta maus serviços de conservação da via pública, permitindo o surgimento e a permanência de irregularidades, tais como buracos, colocando em risco a integridade física dos munícipes que por ali transitam, resta caracterizado o comportamento omissivo específico do Município”.

Insta frisar que o Município não trouxe aos autos qualquer prova de algum fato para afastar a sua responsabilidade, ou seja, de o local onde a parte autora se acidentou a via estava em bom estado de conservação. Logo, se o Município tivesse cumprido o seu dever de fiscalizar, o dano poderia ter sido evitado.

A conduta do Recorrido gerou danos à parte recorrente, visto que, se tivesse cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

Ademais, das imagens contidas junto com a petição inicial, é possível observar que o mau estado de conservação do bueiro ocasionou lesões na parte autora.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
QUEDA DE PEDESTRE EM BUEIRO NA VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS
. 1. Pretensão de condenação do Município no pagamento de indenização por danos morais.
Autor pisou na tampa do bueiro, que cedeu, provocando queda e contato com água suja e detritos. 2. Omissão do ente público. Dever de fiscalização quanto à conservação das ruas não cumprido. Nexo causal configurado. 3. Indenização a título de danos morais devida
. 4. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (JECSP; RecInom 1002595-20.2024.8.26.0161; Diadema; Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública; Relª Juíza Lúcia Caninéo Campanhã; Julg. 05/11/2024). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO. Alegação autoral de que trafegava com sua bicicleta na via pública, vindo a cair em bueiro sem tampa, e que do acidente resultaram lesões. Pleito de indenização pelos danos materiais e morais experimentados. Sentença de parcial provimento, com a condenação do município a indenizar a autora em r$3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Recursos de ambas as partes. Da edilidade, alegando falta de comprovação dos fatos alegados, ausência de responsabilidade e de nexo causal, em razão da culpa exclusiva da vítima. Recurso adesivo da demandante, requerendo a majoração da verba reparatória por danos morais e a condenação do réu por danos materiais.
Queda da parte autora em bueiro aberto que restou devidamente comprovada nos autos, conforme prova oral produzida em audiência, na qual testemunhas confirmaram terem presenciado a queda, bem como terem ajudado a retirar a autora e sua bicicleta do bueiro. Responsabilidade do município pela conservação das vias, conforme artigo 14, xxxi, "d" da Lei orgânica do município de nova iguaçu, que não restou cumprida pela edilidade. Flagrante omissão específica do réu. Impositivo o dever de indenizar.
Verba reparatória por danos morais majorada para o valor de r$20.000,00 (vinte mil reais), mais adequada às circunstâncias do caso concreto. Danos materiais comprovados. Autora que vem submetida a longo tratamento, desde a data do acidente, em busca de sua completa recuperação. Impositiva a reparação pelos danos materiais, conforme discriminado na inicial, que deverão sofrer atualização conforme índices fixados nos temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como conforme EC nº 113/2021. Afastamento da condenação da demandante em honorários. Majoração dos honorários em desfavor do município. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do réu. Parcial provimento do recurso adesivo da autora. (TJRJ; APL 0076625-05.2013.8.19.0038; Nova Iguaçu; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; DORJ 19/04/2024; Pág. 508). (Grifo nosso).

Desta forma, entendo que restou comprovado os danos (morais) e que o valor ora fixado estão de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença ser deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)